Tribunal: TJDFT
Processo: 0712073-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712073-27.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO CHAVES RECORRIDO: INSTITUTO DE APRENDIZAGEM NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO INCIDÊNCIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Nos termos do artigo 206, § 5°, I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve no prazo de cinco anos. 2. Nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívida inscrita em instrumento particular. 3. Não ocorre a prescrição das mensalidades escolares cobradas pela via monitória se entre a data do protesto e a citação por edital transcorreu prazo inferior a cinco anos, sendo irrelevante que o prazo para contestar a ação tenha transcorrido depois desse período. 4. Para que se configure a litigância de má-fé é necessário comprovar que a parte se utilizou de procedimentos escusos com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo. 5. Apelação conhecida e não provida. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 231, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que ocorreu a prescrição quinquenal, ao argumento de que a consumação da citação edilícia se dá com o decurso do prazo concedido no edital, e não na data da publicação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023